Tribunal: STF
Processo: AI 529106
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Esta Corte orientou-se no sentido de que o regime especial do
ICMS, mesmo quando autorizado em lei, impõe limitações à atividade
comercial do contribuinte, com violação aos princípios da liberdade
de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência,
constituindo-se forma oblíqua de cobrança do tributo e, por
conseguinte, execução política, repelida pela jurisprudência
sumulada deste Supremo Tribunal (Súmulas STF nºs 70, 323 e 547).
2.
 Agravo regimental improvido.